Tribunal: STF
Processo: RE 470480
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA. Fazenda pública. Ação de desapropriação. Decisão.
   Enunciado decisório. Disposição sobre procedimento ou rito por
   adotar na execução. Dispensa errônea da expedição de precatório.
   Ofensa ao art. 100 da Constituição Federal. Alegação em embargos
   à execução. Correção a qualquer tempo. Admissibilidade. Matéria
   não coberta pela coisa julgada material. Recurso extraordinário
   conhecido e provido. Não é coberta pela coisa julgada material e,
   como tal, pode ser corrigida a qualquer tempo, a disposição da
   sentença que, por erro, dispensando expedição de precatório em
   execução contra a Fazenda Pública, determina outro procedimento
   ou rito por adotar no processo executivo.